Tribunal: TJDFT
Processo: 0733273-16.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 306, §§ 1o A 3o, DA LEI N. 9.503/97 (EMBRIAGUEZ AO VOLANTE). TESTE DE ETILÔMETRO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESFAVORÁVEL. ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 306, §§ 1o a 3o, da lei n. 9.503/97, (embriaguez ao volante).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões a serem apreciadas (i) suficiência probatória para comprovar a embriaguez e alteração da capacidade psicomotora; (ii) análise desfavorável das circunstâncias do delito; (iii) aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para exasperar a pena-base; (iv) possibilidade de aplicar a atenuante do art. 66 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto fático probatório produzido é suficiente para concluir que o apelante conduzia veículo automotor sob a influência de álcool e com a capacidade psicomotora alterada, circunstâncias que resultaram no acidente de trânsito no qual seu veículo colidiu com a parte traseira de outro veículo.
4. A materialidade e a autoria do delito previsto no 306, caput e §§ 1o a 3o, da Lei n. 9.503/97 foram comprovadas pelo teste de etilômetro, pelos sinais visíveis da embriaguez e confirmados nos depoimentos das testemunhas.
5. Correta a análise desfavorável das circunstâncias do delito em razão da alta concentração de álcool por litro de ar alveolar e da capacidade psicomotora alterada que resultaram na colisão de trânsito, aumentando o risco à segurança viária.
6. A jurisprudência e a doutrina admitem como critérios ideais para individualização da pena- base o aumento obtido na fração de 1/8 (um oitavo) para incidir sobre o intervalo de pena máxima e máxima prevista para tipo penal, ou de 1/6 (um sexto) a incidir sobre a pena mínima prevista para o tipo penal.
7. Não há direito subjetivo do réu quando à utilização de uma ou outra fração de aumento de pena, ambas são parâmetros aceitos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
8. A submissão do apelante ao teste do etilômetro, por si só, não constitui circunstância relevante apta a justificar a aplicação da atenuante genérica do artigo 66 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.